Tribunal: STF
Processo: RE 75387
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-24
Data de publicação: 1973-08-24

Ementa:
1) Diferença de sisa. É legítima a sua exigência, feita pelo fisco do Distrito Federal, no caso de auto-lançamento do imposto de transmissão inter-vivos pelo contribuinte, que o recolhe sobre o preço constante da escritura de compra e venda e não sobre o valor do imóvel ao tempo da alienação;
2) Ocorrência de dissídio com a Súmula nº 108. Precedentes do Supremo Tribunal Federal;
3) Recurso extraordinário conhecido e provido.